Tribunal: TJMT
Processo: 1005365-53.2016.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005365-53.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADONIAS PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 013.915.291-11 (APELANTE), KARINNE DAYDAME PEDROSO RENNO - CPF: 698.167.781-49 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do julgamento: Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Des. Jose Luiz Leite Lindote (convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALECIMENTO DO GENITOR DETIDO – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE RECONHECIDA NA ORIGEM – COMPLICAÇÕES ADVINDAS DO ESTADO DE SAÚDE DO REEDUCANDO –
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

1.
A responsabilidade objetiva Estatal está prevista no art.
37
,
§ 6º
, da
Constituição Federal
, sendo que o Supremo Tribunal Federal estabelece 4 (quatro) requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (
RE 136.861/SP
).

2. Afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta conduta do Estado, não há que se falar em responsabilização do ente público.

3.
Recurso não provido
.
Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por
ADONIAS PEREIRA DE ALMEIDA
, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
“
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA POR EVIDÊNCIA
”
,

ajuizada
pela parte apelante em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, nos seguintes termos (ID. 189589771):

“
Vistos..

Trata-se de
Ação Judicial De Responsabilidade Civil Por Danos Morais Com Pedido De Tutela Antecipada Por Evidência
em que move
ADONIAS PEREIRA DE ALMEIDA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, ambos já qualificados nos autos.

Em resumo, o autor alega que seu pai, o reeducando sr. Emiliano Anelo de Almeida, foi submetido a condições desumanas e degradantes na unidade prisional em que estava detido, sem receber o tratamento adequado para aliviar a dor e o desconforto que estava enfrentando. Argumenta que a negligência e inércia do Estado, ao manter o detento em tratamento inadequado, foi um fator determinante que levou ao seu falecimento, e busca reparação por danos morais decorrentes dessa situação (id. 822967).

Diante disso, o autor requer que o Estado de Mato Grosso seja condenado a pagar uma indenização por danos morais no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Após ser citado, o Estado de Mato Grosso contestou alegando que as complicações de saúde do reeducando não foram contraídas no estabelecimento prisional, mas sim que ele ingeriu soda cáustica por vontade própria, com a intenção de cometer suicídio após supostamente ter cometido homicídio contra seu cônjuge (id. 1516791).

Além disso, o Estado argumenta que não negou o atendimento clínico necessário ao reeducando (id. 1516791).

Impugnação à contestação (id. 1556761).

O Estado de Mato Grosso apresentou informações prestadas pela Secretaria de Justiça e Direitos Humanos como prova nos autos, referentes aos ids. 1558575, 1558574, 1558576 e 1558577.

O Ministério Público manifestou-se no processo alegando a sua desnecessária intervenção no feito (id. 15683947).

Saneamento do feito (id.16788899).

Intimados para a produção de provas, o Estado manifestou no sentido de não possui mais provas a produzir (id. 15658034 ) e a parte autora se manifestou pelo julgamento antecipado da lide (id. 78672628).

Eis a suma do essencial.

É o relatório.

Decido.

A lide em apreço, nos termos do inciso I, do art. 355, do Código de Processo Civil, é hipótese que comporta o JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO, não havendo, dessa forma, a necessidade de dilação probatória, pois a prova documental aportada é suficiente para o meu convencimento.

Ausentes preliminares ou prejudiciais pendentes, passo ao finalmente ao mérito.

Trata-se de ação de responsabilidade civil com pedidos de danos morais em decorrência da morte de pessoa recolhida ao Sistema Carcerário.

O direito brasileiro, majoritariamente, aplica aos casos de omissão estatal a teoria da culpa administrativa, e nos casos de comissão, a teoria do risco administrativo, o que se extrai do artigo 37, parágrafo 6.º da Constituição da República Federativa do Brasil, que assim prevê:

A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

O E. Supremo Tribunal Federal se pronunciou, quanto ao tema versado nesta demanda, se pronunciou por meio de julgamento exarado sob o regime de repercussão geral, o qual, por oportuno, merece transcrição:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal,segundo a Constituição Federal de 1988, emseu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. 3.É dever do Estado e direito subjetivo do preso que a execução da pena se dê de forma humanizada, garantindo-se os direitos fundamentais do detento, e o de ter preservada a sua incolumidade física e moral (artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal). 4. O dever constitucional de proteção ao detento somente se considera violado quando possível a atuação estatal no sentido de garantir os seus direitos fundamentais, pressuposto inafastável para a configuração da responsabilidade civil objetiva estatal, na forma do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal. 5. Ad impossibilia nemo tenetur, por isso que nos casos em que não é possível ao Estado agir para evitar a morte do detento (que ocorreria mesmo que o preso estivesse em liberdade), rompe-se o nexo de causalidade, afastando-se a responsabilidade do Poder Público, sob pena de adotar-se contra legem e a opinio doctorum a teoria do risco integral, ao arrepio do texto constitucional. 6. A morte dodetento pode ocorrer por várias causas, como, v. g., homicídio, suicídio, acidente ou morte natural, sendo que nem sempre será possível ao Estado evitá-la, por mais que adote as precauções exigíveis. 7. A responsabilidade civil estatal resta conjurada nas hipóteses em que o Poder Público comprova causa impeditiva da sua atuação protetiva do detento,rompendo o nexo de causalidade da sua omissão com o resultado danoso.
8. Repercussão geral constitucional que assenta a tese de que: em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte do detento
. 9. In casu, o tribunal a quo assentou que inocorreu a comprovação do suicídio do detento, nem outra causa capaz de romper o nexo de causalidade da sua omissão com o óbito ocorrido, restando escorreita a decisão impositiva de responsabilidade civil estatal. 10. Recurso extraordinário DESPROVIDO(RE 841526, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em30/03/2016,ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016) (grifei).

Embora se trate de responsabilidade objetiva - prescindindo da comprovação do dolo ou culpa - há necessidade, no caso concreto, de analisar se há nexo causal entre o resultado morte e a suposta conduta omissiva do Estado de Mato Grosso.

Ainda, dispõe o STF:

O STF decidiu que a responsabilização objetiva do Estado em caso de morte de detento somente ocorre quando houver inobservância do dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal (RE 841526/RS).
Não haverá responsabilidade civil do Estado se o Tribunal de origem, com base nas provas apresentadas, decide que não se comprovou que a morte do detento foi decorrente da omissão do Poder Público e que o Estado não tinha como montar vigilância a fim de impedir que o preso ceifasse sua própria vida. Tendo o acórdão do Tribunal de origem consignado expressamente que ficou comprovada causa impeditiva da atuação estatal protetiva do detento, rompeu-se o nexo de causalidade entre a suposta omissão do Poder Público e o resultado danoso.
STJ. 2ª Turma. REsp 1305259/SC, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 08/02/2018.

No mesmo sentido, nosso egrégio tribunal de justiça:

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE PENSAO MENSAL. SUICIDIO DE DETENDO. ASFIXIA MECÂNICA. VÍTIMA ENFORCADA COM LENÇOL QUANDO ENCARCERADO NA CELA DE TRIAGEM PARA POSTERIOR INDIVIDUALIZAÇÃO. MORTE OCORRIDA EM MENOS DE 24 (VINTE E QUATRO HORAS) APÓS O INGRESSO. PROBLEMAS PSICOLOGICOS/PSIQUIATRICOS. TENDENCIA SUICIDA. INFORMAÇÕES QUE AINDA NÃO HAVIAM SIDO LEVADAS A CONHECIMENTO DO ENTE PÚBLICO.TEMA 592-STF. INVIAVEL ATUAÇÃO ESTATAL PARA EVITAR A MORTE DO PRESO. SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA MANTIDA. HONORARIOS ADVOCATICIOS MAJORADOS A TEOR DA FASE RECURSAL. APELO DESPROVIDO.Em se tratando de morte ou suicídio de detento em estabelecimento prisional, a responsabilidade civil do Estado em regra é objetiva, em face do dever estatal específico de proteção à integridade física e moral dos presos.
Incidência, contudo, da teoria do risco administrativo, admitindo-se a isenção da responsabilidade estatal caso demonstrada a impossibilidade de o Poder Público evitar o evento danoso, situação observada na espécie.
Aplicação do quanto decidido pelo C. STF no julgamento do RE nº 841.526/RS, sob o rito de repercussão geral (Tema 592).O detento estava na cela de triagem, havia menos de 24hrs do ingresso no presídio, se enforcou usando o lençol, e havia outro custodiado junto, que apenas descobriu o ocorrido ao acordar pela manhã.O Estado trouxe documentos que demonstraram que a vítima tinha problemas psicológicos/psiquiátricos e que pensava em suicídio (relatório do CAPS), emitidos pela Secretaria Municipal de Barra do Garças-MT, porém, dado ao curto tempo de ingresso do detento e o óbito (menos de 24 hrs) não houve tempo hábil para acessar a documentação e constatar que o mesmo necessitava usar medicamento específico, ou seja, o ente público ainda não conhecia o estado emocional do custodiado.
Lamentável o ocorrido e o indiscutível sofrimento da família, mas não houve comprovação de que o Estado, por meio de seus agentes poderia de alguma maneira ter evitado o evento lesivo, portanto ausente o nexo de causalidade.Improcedência mantida
.Honorários advocatícios majorados para 15% (quinze) por cento sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade a concessão do beneficio da gratuidade da justiça.(N.U 0002047-25.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2022, Publicado no DJE 03/06/2022)

Assim, a morte de detento gera responsabilidade civil objetiva para o Estado em decorrência da sua omissão específica em cumprir o dever especial de proteção que lhe é imposto pelo art. 5º, XLIX, da CF/88.

Vale ressaltar, no entanto, que a responsabilidade civil neste caso, apesar de ser objetiva, é regrada pela teoria do risco administrativo. Desse modo, o Estado poderá ser dispensado de indenizar se ficar demonstrado que ele não tinha a efetiva possibilidade de evitar a ocorrência do dano. Nas exatas palavras do Min. Luiz Fux:
"(...) sendo inviável a atuação estatal para evitar a morte do preso, é imperioso reconhecer que se rompe o nexo de causalidade entre essa omissão e o dano
. Entendimento em sentido contrário implicaria a adoção da teoria do risco integral, não acolhida pelo texto constitucional (...)".

Postos os fundamentos jurídicos ao enfrentamento do tema, passamos à análise dos fatos trazidos.

Em documento juntado pela requerida é possível concluir pela inexistência do nexo de causalidade entre a causa da morte do reeducando e a suposta negligencia do requerido.

Com base nas provas apresentadas, é possível deduzir que as complicações de saúde do reeducando não se originaram dentro da penitenciária, mas sim devido à ingestão intencional de soda cáustica pelo próprio indivíduo (causa preexistente). Essa substância altamente corrosiva foi ingerida pelo reeducando como uma tentativa de suicídio, possivelmente relacionada ao suposto homicídio de seu cônjuge em 17/06/2015, momento em que ingressou no Sistema Penitenciário Estadual.

Posteriormente, em 18/06/2015, o reeducando foi transferido para o hospital, onde recebeu tratamento até 14/06/2017. Após sua alta, ele retornou à penitenciária e teve sua prisão preventiva convertida em prisão domiciliar em 21/07/2015. É importante ressaltar que a decisão de conceder prisão domiciliar para o tratamento médico-hospitalar necessário foi tomada em 21/07/2015. Apesar dos esforços, o reeducando veio a falecer em janeiro/2016 enquanto estava internado no Hospital Geral Universitário de Cuiabá.

Ainda, de acordo com o relatório clínico emitido pela Técnica do Sistema Penitenciário :

Cristyane Aparecida Costa Baez, o reeducando Emiliano Anelo Almeida com diagnóstico de Estenose e Esôfago deu entrada nessa unidade no dia 18/06/2015 às 16:00 passou por consulta médica no momento da sua admissão e foi encaminhado para Pronto Socorro Municipal de Cuiabá para avaliação e conduta médica especializada (cirurgião geral), onde ficou internado até o dia 14/07/2015. O mesmo retornou debilitado apresentando-se emagrecido, pálido, hipotenso (60/40mmgh), taquicárdico (111 bpm), febril (37,8°C), dispneico (26 irpm) com jejunostomia. Realizada saída para UPA/Morada do Ouro para avaliação e conduta médica
.

Dessa forma, é evidente que os argumentos do autor não são sustentados pelos fatos. Em primeiro lugar, a causa das complicações de saúde não ocorreu dentro da prisão, mas sim devido à ingestão de soda cáustica pelo acusado em sua residência, não havendo ligação entre sua conduta e o dano.

Em segundo lugar, foram tomadas medidas apropriadas, como evidenciado pelo diretor da unidade prisional, que solicitou a prisão domiciliar do acusado para garantir melhores condições de tratamento, decisão que foi acatada pela autoridade judicial. Em nenhum momento o atendimento médico-hospitalar ao acusado foi negado, sendo que ele recebeu cuidados nos hospitais da região, conforme evidenciado pelos relatórios anexados aos autos (ids. 1558575, 1558574, 1558576 e 1558577).

Diante desses aspectos, claramente constatados a partir das informações e dados apresentados no processo, pode-se afirmar que todas as medidas possíveis, tanto do ponto de vista médico-profissional quanto administrativo-estrutural, foram adotadas. No entanto, a grave complicação de saúde causada pela ingestão do produto químico altamente tóxico resultou no falecimento do paciente.

Nessa esteira, o dever jurídico estatal não é impedir todo e qualquer resultado morte (como segurador universal) e sim garantir o tratamento adequado e possível ao paciente recluso, nada sinalizando, in casu, que lhe foram sonegadas medidas profiláticas, tampouco conduta comissiva de terceiros a ocasionar o resultado morte.

No presente caso, não existe qualquer evidência de uma relação causal entre as ações do Estado e o trágico falecimento em questão, o qual, devido à gravidade do caso, não poderia ser evitado devido à súbita deterioração da condição de saúde do indivíduo sob custódia.

Ademais, o Estado poderá ser dispensado de indenizar se ele conseguir provar que a morte do detento não podia ser evitada. Neste caso, rompe-se o nexo de causalidade entre o resultado morte e a omissão estatal.

Destarte, por todos os ângulos em que se analise a questão, ausente o nexo de causalidade entre a causa do óbito e ato ou omissão do Estado, não há se falarem responsabilidade e dever de indenização.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido deduzido na inicial por
ADONIAS PEREIRA DE ALMEIDA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, o que faço com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

A parte requerente arcará com o pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, observada a concessão da gratuidade, nos termos do art. 85, §2º e art. 98, §3º, ambos do Código de Processo Civil.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se.

P.I.C

Jorge Alexandre Martins Ferreira

Juiz de Direito desigando para o NAE
”.

Nas razões recursais, a parte apelante reafirma o relato da inicial e sustenta, em síntese, que o nexo causal é patente pois, segundo entende
“(...)Restou provado, que tanto a Cadeia Pública de Rosário Oeste/MT e o presídio do Carumbé não possuíam meios de o receber o custodiado, não havia ala hospitalar, não possuía recursos financeiros, o custodiado não recebia alimentação adequada, não recebia tratamento adequado, não possuía recursos humanos e, a permanência do sr. Emiliano chegou ao ponto de causar risco à segurança daquela unidade razão pela qual a Direção manifestou o interesse para que a medida lhe fosse concedida.
Contudo, somente quando o custodiado estava extremamente debilitado
”.

Salienta, ademais, que,
“(...) Embora o sr. Emiliano, tivesse ingerido soda cáustica, o mesmo tinha a capacidade de ingerir alimentos via sonda e intravenosa, cuidados esses indisponíveis no presídio e inacessíveis ao custodiado por não poder se deslocar”.

Outrossim, ressalta que
“(...)aquando a sua morte, estava fazendo o uso de tornozeleira eletrônica e
não suicidou-se
. Absolutamente!
Morreu em decorrência da remoção hospitalar para o estabelecimento prisional e, consequente conversão excessiva da prisão domiciliar que agravou o estado clínico da sua saúde de forma irreversível, resultando na sua morte
”.

Pontua, ainda:

“(...)

Diante desses atos excessivos no cumprimento da prisão preventiva pelo Estado é que restou na morte do custodiado quando tinha o poder, o dever e o conhecimento da irreversibilidade. Logo, responde objetivamente, por percebermos violação do Direito à Vida em razão desses atos do Estado, ao que tudo indica intencional, que tinha o dever e o poder que nesse passo se tivesse tomado todas as medidas possíveis poderia ter salvado a vida”.

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente interpôs o presente recurso, requerendo:

“Por todo exposto, e pelo que há de ser suprido diante do elevado descortino jurídico de V. Exas., requer esse colendo Tribunal se digne conhecer e dar provimento ao presente recurso, para que seja reformada a respeitável sentença, em razão que a apreciação das questões de fato e de direito se deu de forma equivocada, nos termos supramencionados, bem como, seja concedido a gratuidade da justiça”.

A parte recorrida, intimada, apresentou contrarrazões, por via das quais impugna integralmente os fundamentos do apelo, postulando pelo seu desprovimento (ID. 189589786).

A Procuradoria-geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, uma vez que,
in casu
, está ausente o interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 190950166
).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de “
RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto por
ADONIAS PEREIRA DE ALMEIDA
,
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que julgou improcedentes os pedidos feitos na presente
“
AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA POR EVIDÊNCIA
”
,

ajuizada
pela parte apelante em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

A parte autora, ora recorrente, apela da sentença, sendo que a controvérsia de mérito cinge-se, em síntese, na análise da presença, ou não, do nexo de causalidade entre o dano ocorrido (morte do genitor da parte apelante) e a conduta do ente público estadual, a fim de apurar a existência de responsabilidade civil do
ESTADO DE MATO GROSSO
em relação aos danos suportados pela parte recorrente.

Colhe-se do processo que a parte demandante imputa ao
ESTADO DE MATO GROSSO
a responsabilidade pelo falecimento de seu genitor, que estava detido,
sustentando que ele foi submetido a condições desumanas e degradantes na unidade prisional, sem receber o tratamento adequado para aliviar a dor e o desconforto que estava enfrentando, sendo que, segundo afirma, a negligência e inércia do ente público estadual, ao manter o detento em tratamento inadequado, foi um fator determinante que levou ao seu falecimento.

Por sua vez, o
ESTADO DE MATO GROSSO
afirmou que as complicações de saúde do reeducando não foram contraídas no estabelecimento prisional, uma vez que ele ingeriu soda cáustica por vontade própria, com a intenção de cometer suicídio, após supostamente ter cometido homicídio contra sua cônjuge, asseverando que não negou o atendimento clínico necessário
.

Os pedidos foram julgados improcedentes, uma vez que, de acordo com o entendimento do magistrado de primeiro grau, não houve comprovação do nexo de causalidade entre o evento morte e a conduta estatal.

O artigo 37, § 6º, da Constituição Federal preconiza que a responsabilização do ente estatal ou das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos é objetiva,
in verbis:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

A responsabilidade do Estado, portanto, é de
natureza objetiva
(art. 37, § 6º - CF e art. 43 do CC), baseada na teoria do risco administrativo e, assim sendo, necessário para sua configuração aferir a ocorrência
(I)
do dano,
(II)
conduta administrativa e
(III)
do nexo causal, bem como concluir pela
(IV)
inexistência de causas que rompam com o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima.

No que tange ao dano, este
é inquestionável na espécie.

No
concernente à conduta, de acordo com o que consta dos autos, consiste na alegada submissão do
de cujus
a
condições desumanas e degradantes na unidade prisional, sem receber o tratamento adequado para aliviar a dor e o desconforto que estava enfrentando, ao manter o detento em tratamento inadequado, o que teria sido fator determinante que levou ao seu falecimento
”.

Sobre tal premissa, assim consignou o juízo
a quo
quando da prolação da sentença:

“
Em documento juntado pela requerida é possível concluir pela inexistência do nexo de causalidade entre a causa da morte do reeducando e a suposta negligencia do requerido.

Com base nas provas apresentadas, é possível deduzir que as complicações de saúde do reeducando não se originaram dentro da penitenciária, mas sim devido à ingestão intencional de soda cáustica pelo próprio indivíduo (causa preexistente). Essa substância altamente corrosiva foi ingerida pelo reeducando como uma tentativa de suicídio, possivelmente relacionada ao suposto homicídio de seu cônjuge em 17/06/2015, momento em que ingressou no Sistema Penitenciário Estadual.

Posteriormente, em 18/06/2015, o reeducando foi transferido para o hospital, onde recebeu tratamento até 14/06/2017. Após sua alta, ele retornou à penitenciária e teve sua prisão preventiva convertida em prisão domiciliar em 21/07/2015. É importante ressaltar que a decisão de conceder prisão domiciliar para o tratamento médico-hospitalar necessário foi tomada em 21/07/2015. Apesar dos esforços, o reeducando veio a falecer em janeiro/2016 enquanto estava internado no Hospital Geral Universitário de Cuiabá.

Ainda, de acordo com o relatório clínico emitido pela Técnica do Sistema Penitenciário :

Cristyane Aparecida Costa Baez, o reeducando Emiliano Anelo Almeida com diagnóstico de Estenose e Esôfago deu entrada nessa unidade no dia 18/06/2015 às 16:00 passou por consulta médica no momento da sua admissão e foi encaminhado para Pronto Socorro Municipal de Cuiabá para avaliação e conduta médica especializada (cirurgião geral), onde ficou internado até o dia 14/07/2015. O mesmo retornou debilitado apresentando-se emagrecido, pálido, hipotenso (60/40mmgh), taquicárdico (111 bpm), febril (37,8°C), dispneico (26 irpm) com jejunostomia. Realizada saída para UPA/Morada do Ouro para avaliação e conduta médica
.

Dessa forma, é evidente que os argumentos do autor não são sustentados pelos fatos. Em primeiro lugar, a causa das complicações de saúde não ocorreu dentro da prisão, mas sim devido à ingestão de soda cáustica pelo acusado em sua residência, não havendo ligação entre sua conduta e o dano.

Em segundo lugar, foram tomadas medidas apropriadas, como evidenciado pelo diretor da unidade prisional, que solicitou a prisão domiciliar do acusado para garantir melhores condições de tratamento, decisão que foi acatada pela autoridade judicial. Em nenhum momento o atendimento médico-hospitalar ao acusado foi negado, sendo que ele recebeu cuidados nos hospitais da região, conforme evidenciado pelos relatórios anexados aos autos (ids. 1558575, 1558574, 1558576 e 1558577).

Diante desses aspectos, claramente constatados a partir das informações e dados apresentados no processo, pode-se afirmar que todas as medidas possíveis, tanto do ponto de vista médico-profissional quanto administrativo-estrutural, foram adotadas. No entanto, a grave complicação de saúde causada pela ingestão do produto químico altamente tóxico resultou no falecimento do paciente.

Nessa esteira, o dever jurídico estatal não é impedir todo e qualquer resultado morte (como segurador universal) e sim garantir o tratamento adequado e possível ao paciente recluso, nada sinalizando, in casu, que lhe foram sonegadas medidas profiláticas, tampouco conduta comissiva de terceiros a ocasionar o resultado morte.

No presente caso, não existe qualquer evidência de uma relação causal entre as ações do Estado e o trágico falecimento em questão, o qual, devido à gravidade do caso, não poderia ser evitado devido à súbita deterioração da condição de saúde do indivíduo sob custódia
”.

Diante disso, comungo do posicionamento adotado pelo magistrado singular no sentido de que
“(...)
por todos os ângulos em que se analise a questão, ausente o nexo de causalidade entre a causa do óbito e ato ou omissão do Estado, não há se falarem responsabilidade e dever de indenização
”.

Como cediço, cabe à parte autora comprovar aos fatos constitutivos do direito perseguido, nos termos do que dispõe o art. 373, I, do CPC, ônus do qual, entretanto, não se desincumbiu a parte apelante.

Assim, as circunstâncias presentes no processo não permitem concluir que a fatalidade tenha se dado pela ocorrência de negligência do ente público recorrido.

Da mesma forma, não á indicativos suficientes de que a
causa mortis
tenha relação direta com o tratamento dispensado pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
ao genitor da parte apelante.

Pelo contrário, consoante se extrai dos autos, é possível verificar, de modo geral, que o reeducando foi devidamente atendido pela equipe de saúde do município de Cuiabá, MT, tendo recebido tratamento adequado, o que leva a crer que o falecimento ocorreu por complicações inerentes ao quadro clínico do “
de cujus
”.

Ressalta-se, por oportuno, que todas as medidas necessárias foram tomadas pela administração, pois em nenhum momento

foi negado o atendimento médico-hospitalar, além de ter sido deferida a prisão domiciliar do acusado para garantir melhores condições de tratamento.

Portanto, de acordo com o que se colige dos autos, pode-se afirmar que todas as medidas médicas e administrativas foram adotadas pelo ente público demandado.

O que se percebe é que a morte do detento ocorreu diante das complicações de seu quadro de saúde, ocasionadas pela ingestão do produto químico altamente tóxico (soda cáustica), o que resultou no seu falecimento.

Com essas considerações, fica afastada a comprovação de que, no caso em apreço, houve má conduta por parte do ente público demandado, não havendo que se falar em sua responsabilização, uma vez que não comprovado o nexo de causalidade entre a suposta conduta estatal e o óbito do pai da parte recorrente.

Sobre o tema, segue o posicionamento deste Sodalício:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO DEMOSTRADA - FALECIMENTO DO SEGREGADO APÓS A CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR – A COMETIMENTO DE DOENÇAS GRAVES ANTES MESMO DA PRISÃO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA OMISSÃO ESTATAL QUANTO A CONDUTA COM DOLO, FRAUDE OU ATO QUE OCASIONOU O FALECIMENTO DO EX DETENTO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No campo da responsabilidade civil, se o prejuízo adveio de uma omissão do Estado, invoca-se a teoria da responsabilidade subjetiva, contudo, no presente caso não houve a conduta omissiva do Estado, visto que o falecimento do de cujus ocorreu devido a gravidade da doença que o acometia antes mesmo da prisão, e não em razão de falha do judiciário quanto a suposta demora na conversão da prisão preventiva em domiciliar, até mesmo porque, a morte ocorreu após a concessão da liberdade.

(TJ-MT 00006985920158110014 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 08/03/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/03/2021)
”.

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ENTE PÚBLICO – ERRO MÉDICO – ÓBITO DA PACIENTE – AUSÊNCIA DE PROVAS – NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO VERIFICADO – RECURSO DESPROVIDO. 1 – A responsabilidade objetiva do Estatal encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988. O Supremo Tribunal Federal estabelece 4 (quatro) requisitos essenciais para sua caracterização, quais sejam: a) a existência de um dano; b) a ação ou omissão administrativa; c) o nexo causal entre o dano e a ação ou omissão; e d) a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal ( RE 136.861/SP). 2 – Afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta conduta negligente do médico, não há como impor a responsabilização do ente público. 3 – Recurso desprovido.

(TJ-MT - AC: 10378928220218110041, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP, Data de Julgamento: 17/07/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/07/2023)”.

Assim, afastado o liame causal entre o evento danoso e a suposta conduta negligente do
ESTADO DE MATO GROSSO
, verifica-se que estão ausentes os elementos necessários a ensejar a responsabilização do ente público, razão pela qual a irresignação recursal não merece acolhida.

Pelo exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso interposto, porque preenchidos os pressupostos de admissibilidade, todavia,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo incólume a sentença objurgada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024